Tribunal: STF
Processo: Rcl 58729
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no AREsp n. 1.878.789, deixou de observar o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do ARE n. 843.989 —  Tema n. 1.199.



    2. Tenho como manifestamente inadmissível a reclamação.



    O trânsito em julgado, na origem, segundo consta das informações do Tribunal reclamado, ocorreu em 13 de março de 2023, tendo sido protocolada a reclamação no dia 27 de março seguinte. Essa circunstância atrai a incidência da norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, além do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente